Tribunal: TJSP
Processo: 1012949-27.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – DEVERES DO CONDÔMINO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – MULTA POR INFRAÇÃO CONDOMINIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Citação postal recebida por porteiro de condomínio edilício – Validade – Inteligência do artigo 248, §4o do CPC/2015 – Citação do réu na pessoa do seu procurador – Descabida prévia notificação por e-mail ou mensagem via "WhatsApp", bem como

Ementa:
APELAÇÃO – DEVERES DO CONDÔMINO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – MULTA POR INFRAÇÃO CONDOMINIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Citação postal recebida por porteiro de condomínio edilício – Validade – Inteligência do artigo 248, §4o do CPC/2015 – Citação do réu na pessoa do seu procurador – Descabida prévia notificação por e-mail ou mensagem via "WhatsApp", bem como inexiste necessidade de citação de todos os procuradores constituídos, vez que conferidos poderes para agirem isoladamente – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.